Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (CESSÃO DE DIREITOS). AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES À FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, POR PARTE DO CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS POR PARTE DA CESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de denunciação à lide (condomínio), porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico celebrado entre as partes) não subsidia a presente defesa processual indireta. Além disso, a intervenção de terceiros, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/1995, é expressamente vedada nos Juizados Especiais.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de compra e venda de imóvel (cessão de direitos). Argumenta que não teria sido quitado os débitos referentes às taxas condominiais e ao IPTU/TLP. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência.

B. Sustentam, em síntese, que: (i) “após saber que houve a cobrança de débitos em desfavor da Recorrida, prontamente os Recorrentes realizaram a negociação da dívida frente ao condomínio para que a Autora não fosse afetada de forma alguma”; (ii) “houve o pagamento parcial por parte dos Recorrentes no montante de R$ 7.506,39”, correspondente a nove parcelas de R$ 587,56, mais o valor a “título de entrada” de R$ 2.218,35; (iii) “o débito remanescente seria de apenas R$ 4.112,92, equivalente a sete parcelas remanescentes do acordo firmado com o condomínio”; (iv) “quem agiu em desacordo com os preceitos legais, foi o Condomínio”; (v) a recorrida teria descumprido o contrato uma vez que vendeu o imóvel a terceiro sem antes quitá-lo.

C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/1995.

D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 26.4.2022, as partes teriam celebrado contrato de compra e venda de imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos (id 39769522); (ii) a cláusula quarta do referido instrumento contratual estabelece que o imóvel será entregue ao outorgado cessionário, “imediatamente, com todas as taxas e impostos em dia”; (iii) incontroverso que a parte requerida era devedora das taxas condominiais e IPTU/TLP vencidos e não pagos, referentes ao período de 10.1o.2018 a 10.4.2019 (anterior à celebração do negócio jurídico); (iv) ausente a comprovação de pagamento desses valores por parte da requerida; (v) o condomínio (terceiro estranho à lide), em tese, teria agido no exercício regular do direito, a par da existência de dívida condominial vencida e não paga; (vi) eventual venda do imóvel, por parte da requerente, não elide a responsabilidade da parte requerida em arcar com os débitos anteriores à celebração do negócio jurídico.

F. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual (pagamento de taxas e impostos anteriores a 26.4.2022), revela-se legítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, tem-se por impositiva a obrigação da parte requerida de ressarcir à requerente o valor despendido a título de taxas condominiais e de IPTU/TLP (R$ 8.962,68). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código Processo Civil, art. 98, § 3o).